Tribunal: TJSP
Processo: 2269574-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Agravo de instrumento interposto em ação de arbitramento e cobrança de taxa de ocupação de imóvel.
Tutela de urgência para arbitramento de taxa de ocupação de imóvel que foi objeto de ação reivindicatória na qual foi decidido por outra Câmara deste E. Tribunal de Justiça a impossibilidade de imissão de posse sem pagamento de indenização aos agravados.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Agravo de instrumento interposto em ação de arbitramento e cobrança de taxa de ocupação de imóvel.
Tutela de urgência para arbitramento de taxa de ocupação de imóvel que foi objeto de ação reivindicatória na qual foi decidido por outra Câmara deste E. Tribunal de Justiça a impossibilidade de imissão de posse sem pagamento de indenização aos agravados.
Existência de recursos anteriores interpostos nos autos da ação reivindicatória, referente ao mesmo imóvel, julgado pela C. 2a Câmara.
Aplicação do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a C. 2a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa e possui competência preventa para o julgamento.